Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RAI No 1000687-79.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto por José Martins Pereira e Outros, em face da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual com reintegração de posse e indenização por danos materiais, movida em desfavor de Ivone Rasnheski e Carlos Simões Munhos, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na declaração de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a reintegração imediata do imóvel que aduzem ser os antigos proprietários.
Aduzem que o contrato de compra e venda firmado com os agravados é nulo, tendo em vista que o bem imóvel rural objeto do negócio jurídico se trata de área de grilo sem documentação.
Afirmam que constou do referido contrato a promessa de transferir a documentação do imóvel para o nome dos compradores, o que não foi possível, por se tratar de bem de terceiro.
Defendem a necessidade de deferimento da liminar pleiteada, principalmente diante dos prejuízos que poderão advir da deterioração do imóvel urbano de propriedade deles, transmitido aos agravados por conta do contrato firmado.
É o que merece registro.
Decido.
Na hipótese, os agravantes pretendem, em sede de antecipação de tutela recursal, a declaração de nulidade do contrato de compromisso de compra e venda firmado com os agravados, ao fundamento de que estes venderam um imóvel rural de terceiros sem a sua breve autorização e, via de consequência, requerem a reintegração na posse do imóvel de sua propriedade que foi entregue em troca pela aquisição do referido bem.
O caso é de indeferimento do pedido de liminar.
É que, apesar dos fundamentos fáticos trazidos pelos agravantes, a documentação acostada aos autos não se mostra suficiente a comprovar a suposta venda de bem imóvel de terceiro sem autorização, fato que deve ser melhor elucidado durante a instrução probatória.
Ademais, havendo entre as partes contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença. Ou seja, sem que haja a prévia rescisão, não é possível, em regra, a retomada do bem pela parte alienante, sobretudo porque a posse não se deu de forma injusta ou abusiva pelos adquirentes.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). 2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) (destaquei)
Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se, o juízo de primeiro grau.
Intime-se para contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator